Tribunal: TJDFT
Processo: 0749512-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. ILIQUIDEZ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos prestados pelo demandante à filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. A constituição de nova família, com o advento de outro filho, não pode ser admitida como circunstância apta a justificar a redução da obrigação alimentar.
4. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a alteração do montante dos alimentos, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento da remuneração bruta do genitor.
5. O requerimento de rateio das despesas extraordinárias da infante não merece prosperar devido ao caráter de iliquidez que ostenta, sendo impossível mensurar, de antemão, o valor de eventuais gastos futuros, que, em tese, ficariam ainda submetidos ao arbítrio da genitora.
6. O pagamento das despesas do processo deve ser distribuído na proporção da sucumbência das partes.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.